Tribunal: TJMT
Processo: 1000766-72.2024.8.11.0047
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000766-72.2024.8.11.0047
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE - CNPJ: 01.367.762/0001-93 (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIOEDUCATIVAS. OBRIGAÇÃO LEGAL DO MUNICÍPIO DE FORMULAR E EXECUTAR O SISTEMA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa Necessária da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Jauru, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, condenou o Município de Figueirópolis D’Oeste a formular, instituir, coordenar e manter o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, elaborar o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, criar programas de execução de medidas em meio aberto e cadastrar-se no Sistema Nacional de Informações sobre o Atendimento Socioeducativo, no prazo de seis meses, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o Poder Judiciário pode impor ao Município o cumprimento das obrigações previstas na Lei no 12.594/2012, em razão da omissão na criação e execução do Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo e do respectivo Plano Municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 227 da Constituição Federal impõe à família, à sociedade e ao Estado o dever de assegurar, com absoluta prioridade, os direitos da criança e do adolescente, cabendo aos entes federativos adotar medidas concretas para sua efetivação.

4.

O artigo 5o da Lei no 12.594/2012 estabelece competência vinculada aos Municípios para formular, instituir, coordenar e manter o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, bem como elaborar o correspondente plano e criar programas de execução das medidas em meio aberto.

5.

O prazo legal de 360 dias, contado da aprovação do Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo em 2013, expirou há mais de uma década, configurando descumprimento reiterado da obrigação legal por parte do Município.

6.

A omissão administrativa justifica a atuação do Poder Judiciário, não configurando violação ao princípio da separação dos poderes, mas sim exercício de controle jurisdicional voltado à concretização de direitos fundamentais, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 592.581, Tema 220).

7.

A inexistência de estrutura local ou de CREAS não exime o ente municipal do cumprimento da obrigação, sendo possível a formação de consórcios públicos nos termos do artigo 5o, §1o, da Lei no 12.594/2012 e da Lei no 11.107/2005.

8.

A multa cominatória prevista no artigo 537 do Código de Processo Civil é meio legítimo e proporcional para assegurar a efetividade da decisão judicial, especialmente diante da relevância dos direitos fundamentais em questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1.

O Município tem obrigação legal, vinculada e não discricionária, de instituir o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo e elaborar o respectivo Plano Municipal, nos termos do artigo 5o da Lei no 12.594/2012.

2.

A omissão administrativa na implementação de políticas públicas essenciais autoriza a intervenção judicial, sem violar o princípio da separação dos poderes.

3.

A ausência de estrutura administrativa ou de recursos locais não exime o cumprimento da obrigação, podendo o Município atuar de forma consorciada com outros entes federativos.

4.

A imposição de multa diária é medida legítima e proporcional para garantir a efetividade das ordens judiciais que visam à proteção de direitos fundamentais de crianças e adolescentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2o e 227; ECA, art. 4o, parágrafo único, alíneas b, c e d; Lei no 12.594/2012, arts. 5o e 7o, §2o; Lei no 11.107/2005; CPC, arts. 496, 536 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 592.581, Tema 220, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, j. 01.02.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da Sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Jauru que, nos autos Ação Civil Pública,

condenou o Município de Figueirópolis D`Oeste – MT, a cumprir integralmente a obrigação fazer, no prazo de 6 (seis) meses, sob pena de multa-diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), consistente em formular, instituir, coordenar e manter o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, respeitadas as diretrizes fixadas pela União e pelo Estado de Mato Grosso (artigo 5o, inciso I da Lei 12.594/2012); elaborar o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, em conformidade com o Plano Nacional e o Plano Estadual de Mato Grosso (artigo 5o, inciso II da Lei 12.594/ 2012); criar e manter programas de atendimento para a execução das medidas socioeducativas em meio aberto, ou seja, prestação de serviços à comunidade (PSC) e liberdade assistida (LA) (artigo 5o, incisos III da Lei 12.594/2012); cadastrar-se no Sistema Nacional de Informações sobre o Atendimento Socioeducativo e fornecer regularmente os dados necessários ao povoamento e à atualização do Sistema (artigo 5o, inciso V da Lei 12.594/2012).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 496, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opinou pela ratificação da sentença. (id. 313353389).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, cuida a presente espécie de Remessa Necessária da Sentença em Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público Estadual, que julgou procedente a inicial, confirmou a liminar e condenou o Município de Figueirópolis D’Oeste a cumprir integralmente, no prazo de 06 meses, sob pena de multa diária fixada em R$ 10.000 (dez mil reais), as obrigações descritas na inicial.

Extrai-se dos autos que O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública com Preceitos Cominatórios de Obrigação de Fazer em face do Município de Figueirópolis D'Oeste, fundamentada no procedimento administrativo SIMP n. 000123-062/2024, objetivando compelir o ente municipal ao cumprimento das obrigações previstas na Lei Federal n. 12.594/2012.

Os fatos narrados na petição inicial demonstram que o procedimento teve origem em expediente da Procuradoria Especializada em Defesa da Criança e do Adolescente, destacando a obrigatoriedade de o Município formular e instituir o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo e elaborar o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, conforme estabelecido no artigo 5o, incisos I e II, e artigo 7o, parágrafo 2o, da mencionada lei.

Em 02 de agosto de 2019, o órgão ministerial solicitou informações sobre a fase de implantação do sistema, sendo informado pelo Município que providenciaria a implementação no prazo de seis meses.

Decorrido o prazo assinalado, o Município permaneceu inerte mesmo após o envio de diversos ofícios solicitando informações sobre o andamento da implantação.

Em 20 de junho de 2024, realizou-se reunião na Promotoria de Justiça com a presença das Secretárias de Assistência Social de Jauru e Figueirópolis D'Oeste, ocasião em que a representante do Município se comprometeu a apresentar o Plano Municipal até 22 de julho de 2024.

Contudo, em 29 de julho de 2024, através do Ofício n. 86/SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, o Município informou que não haveria pretensão em aderir à implantação do CREAS regional e, consequentemente, elaborar o Plano de Atendimento Socioeducativo.

Por essas razões, foi apresentada a Ação Civil Pública em análise, cujos pedidos consistia em: formular e instituir o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, respeitadas as diretrizes da União e do Estado; elaborar o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, em conformidade com os Planos Nacional e Estadual; criar ao menos um programa de atendimento para execução das medidas socioeducativas em meio aberto, devidamente regulamentado; e cadastrar-se no Sistema Nacional de Informações sobre o Atendimento Socioeducativo, fornecendo regularmente os dados necessários.

Pleiteou, para tanto, a fixação do prazo de noventa dias para cumprimento das obrigações, sob pena de multa.

O Magistrado singular, após a instrução processual, prolatou a sentença, julgando os pedidos procedentes, para que o ente municipal cumprisse as obrigações em 6 (seis) meses, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais).

À luz do art. 496, do CPC, vieram os autos para o reexame da sentença.

Destaca-se, inicialmente, que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, no seu todo ou em parte, pois, no que tange à Remessa Necessária, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Corroborando esta posição e clareando a acirrada questão, trazem-se à baila os ensinamentos do professor Nelson Nery Júnior, que, em seu livro Teoria Geral dos Recursos, elucida:

O exame das questões de ordem pública, ainda que não decididas pelo juízo
a quo
, fica transferido ao tribunal destinatário do recurso de apelação por força do CPC 515 §§ 1
o
a 3
o
. Da mesma forma, ficam transferidas para o tribunal
ad

quem
as questões dispositivas que deixarem de ser apreciadas pelo juízo de 1
o
grau, nada obstante tenham sido suscitadas e discutidas no processo.

(...)

O poder dado pela lei ao juiz para, na instância recursal, examinar de ofício as questões de ordem pública não argüidas pelas partes não se insere no conceito de efeito devolutivo em sentido estrito, já que isso se dá pela atuação do princípio inquisitório e não pela sua antítese, que é o princípio dispositivo, de que é corolário o efeito devolutivo dos recursos. Mesmo porque, efeito devolutivo pressupõe ato comissivo de interposição do recurso, não podendo ser caracterizado quando há omissão da parte ou interessado sobre determinada questão não referida nas razões ou contra-razões do recurso. (Teoria Geral dos Recursos, p. 482 e 484, 6a ed., Ed. RT).

Assim sendo, passa-se à reanálise da sentença.

A controvérsia, portanto, cinge-se à verificação da legalidade da determinação judicial que impõe ao ente municipal a formulação e implementação de políticas públicas voltadas ao atendimento socioeducativo de adolescentes em conflito com a lei.

Como se sabe, a Constituição Federal de 1988 estabelece, em seu artigo 227, o dever da família, da sociedade e do Estado de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, direitos fundamentais, colocando-os a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

O princípio da prioridade absoluta encontra densidade normativa no Estatuto da Criança e do Adolescente, que determina, em seu artigo 4o, parágrafo único, alíneas b, c e d, a precedência de atendimento nos serviços públicos, a preferência na formulação e execução das políticas sociais públicas e a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas à proteção da infância e juventude.

Nesse sentido, a Lei Federal n. 12.594, de 18 de janeiro de 2012, que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, estabeleceu expressamente, em seu artigo 5o, incisos I e II, competir aos Municípios formular, instituir, coordenar e manter o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, bem como elaborar o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo em conformidade com os Planos Nacional e Estadual.

O inciso III, do mesmo dispositivo, determina a criação e manutenção de programas de atendimento para execução das medidas socioeducativas em meio aberto, enquanto o inciso V estabelece a obrigação de cadastramento no Sistema Nacional de Informações sobre o Atendimento Socioeducativo.

O artigo 7o, parágrafo 2o, da Lei supracitada, fixou o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, a partir da aprovação do Plano Nacional, para que Estados, Distrito Federal e Municípios elaborassem seus planos decenais correspondentes.

Considerando que o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo foi aprovado em 2013, o prazo expirou há mais de onze anos, evidenciando flagrante descumprimento da obrigação legal pelo Município de Figueirópolis D'Oeste.

No caso em apreço, a omissão revela-se ainda mais grave quando se constata que, mesmo após sucessivas solicitações extrajudiciais e compromissos assumidos perante o Ministério Público, o ente municipal quedou-se inerte e, posteriormente, manifestou expressamente a ausência de pretensão em implementar as medidas legalmente exigidas.

Como se depreende, a determinação judicial não configura violação ao princípio da separação dos poderes consagrado no artigo 2o da Constituição Federal.

Assim leciona José Afonso da Silva, "o princípio não é absoluto, admitindo interferências que visem ao estabelecimento de um sistema de freios e contrapesos" (SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 43. ed. São Paulo: Malheiros, 2020).

Logo, a atuação do Poder Judiciário no controle de políticas públicas encontra fundamento na garantia dos direitos fundamentais e no dever de concretização dos mandamentos constitucionais.

O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que é lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais (RE 592581 – Tema 220, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, publicado em 01/02/2016), fundamento aplicável por analogia às situações de omissão na implementação de políticas públicas de proteção à criança e ao adolescente.

Desse modo, a intervenção judicial justifica-se quando evidenciada a inação da Administração Pública diante de comando legal expresso que estabelece obrigações vinculadas, não discricionárias.

No caso dos autos, não se cogita de interferência em juízos de conveniência e oportunidade administrativa, mas sim de compelir o Município ao cumprimento de obrigação legalmente estabelecida.

Com efeito, a natureza vinculada da obrigação decorre da própria redação do artigo 5o da Lei n. 12.594/2012, que utiliza a expressão "compete aos Municípios", indicando imposição de dever jurídico insuscetível de opções discricionárias quanto à sua execução.

A discricionariedade administrativa, se existente, limita-se aos meios e procedimentos de implementação, jamais à possibilidade de não agir.

A alegação de ausência de estrutura, como a inexistência de CREAS ou o reduzido contingente populacional, não constitui justificativa válida para o descumprimento da obrigação legal. O próprio artigo 5o, §1o, da Lei n. 12.594/2012 prevê que os Municípios podem instituir consórcios públicos, nos termos da Lei n. 11.107, de 6 de abril de 2005, ou utilizar qualquer outro instrumento jurídico adequado como forma de compartilhar responsabilidades na oferta de programas de atendimento socioeducativo de meio aberto.

Nessa linha, a omissão do Município de Figueirópolis D'Oeste acarreta consequências graves e imediatas aos adolescentes em conflito com a lei.

Conforme constatado na fundamentação da sentença recorrida, a inexistência de estrutura de atendimento socioeducativo impede o juízo de origem de encaminhar ao Município demandas envolvendo medidas em meio aberto, como prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida, privando os adolescentes do direito à execução regular das medidas socioeducativas nos parâmetros estabelecidos pela legislação especial.

Essa situação caracteriza violação múltipla a direitos fundamentais, incluindo o devido processo legal, a individualização da medida e o direito à ressocialização.

As obrigações determinadas na sentença recorrida correspondem às competências estabelecidas no artigo 5o da Lei n. 12.594/2012, não havendo qualquer excesso ou inovação na ordem judicial.

Ademais, a fixação do prazo de 6 (seis) meses para cumprimento mostra-se razoável, considerando a complexidade das providências necessárias e a necessidade de planejamento e articulação institucional.

Outrossim, a multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), prevista nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil, constitui meio coercitivo legítimo para assegurar a efetividade da decisão judicial, mostrando-se proporcional à gravidade da omissão e à importância dos direitos fundamentais em questão, de modo que deve ser mantida.

Ante o exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
RATIFICO a sentença
prolatada pelo Juízo da Vara Única de Jauru, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública, para condenar o Município de Figueirópolis D'Oeste a cumprir, no prazo de seis meses, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), as seguintes obrigações: formular, instituir, coordenar e manter o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo; elaborar o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo em conformidade com os Planos Nacional e Estadual; criar e manter programas de atendimento para execução das medidas socioeducativas em meio aberto; e cadastrar-se no Sistema Nacional de Informações sobre o Atendimento Socioeducativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025